Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002415-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), EDER GOMES DA SILVA - CPF: 305.132.058-70 (PACIENTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PATRICIA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 024.495.721-55 (VÍTIMA), L. E. M. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÕES CORPORAIS E DANO QUALIFICADO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA –
1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS
– RENITÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– 2)

OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 –
ORDEM DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1
–
Estando comprovada a materialidade e
indícios suficientes de autoria, demonstrada a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, dado o modo de execução gravoso da conduta perpetrada pelo paciente, o qual agrediu com diversos golpes sua companheira, e a enteada menor de 12 anos, não sendo esta a primeira incursão criminosa contra sua convivente, vez que existente processo penal que investiga infração de mesma natureza, resta evidente o dever do Estado de assegurar a integridade física e psíquica das vítimas.
Assim, em casos tais, conforme prevê o art. 282, § 6o do CPP, impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão.

2 –
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hi
potética, a teor do disposto no art. 33, § 3o do CP. Outrossim, a prisão preventiva contempla
um juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, respaldado pela legislação pátria.

3 -

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, isoladamente, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Eder Gomes da Silva,
em que alega sofrer constrangimento ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM.

Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres
/MT
.

Alude a impetrante que o paciente foi
preso em flagrante
em data de
27.3.2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 129, § 9o e 13o, do Código Penal
, sendo a prisão homologada e
convertida em preventiva
durante a
Audiência de Custódia.

Em prol do pleito liberatório, sustenta: a
)
a
ausência
de
fundamentação válida
para o decreto da prisão preventiva; b) ofensa ao princípio da
homogeneidade
; c) existência de
predicados pessoais
favoráveis; d) a possibilidade de concessão de medidas
cautelares diversas da prisão
(ID. 157618696).

A
liminar
foi
indeferida
em ID. 159903697
.

As
Informações
Judiciais foram
prestadas
(Id.
161216180).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue transcrito. (ID. 161418174)

“Ementa: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e dano com aplicação da Lei conhecida popularmente como Maria da Penha – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrados na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Guarnição de Polícia Militar foi acionada pela vítima
Patrícia dos Santos Moraes
e sua filha a menor de idade
Lais Estefany Moraes
(10 anos)
,
pois haviam sido agredidas pelo seu marido, ora paciente,
Eder Gomes da Silva.

Segundo a vítima, ela foi jogada na cama, recebendo puxões de cabelo e socos na cabeça. Que a infante também foi agredida, pois foi empurrada contra a parede, causando-lhe uma lesão no braço.

A vítima esclareceu ainda que ele quebrou o aparelho de televisão, ventilador e o seus óculos de grau.

Eder Gomes da Silva
foi localizado pelos policiais na casa de sua genitora, local em que foi preso em flagrante, o qual foi devidamente convertido em preventiva, decisão contra a qual visa repelir com o presente remédio heroico.

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é totalmente desprovida de fundamentação válida/idônea, porém,
ao contrário do alegado, verifico estar evidenciado nos autos que a
constrição de liberdade é necessária
, vez que preenchidos os pressupostos inseridos nos artigos 312 do CPP.

Os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, têm-se que a Magistrada
a quo
alertou quanto a necessidade de se preservar a ordem pública, aqui estampado na necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica das vítimas e da sociedade.

Oras, o paciente demonstrou sua periculosidade, agredindo sua companheira,
e ainda mais estarrecedor, envidando sua fúria contra uma criança, pessoa inocente, sendo qual tipo de defesa.

Tal ato e a pluralidade de lesões causadas na companheira e na filha dela reflete o acentuado
descontrole emocional
do paciente e

a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica das vítimas, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Não se descura, ainda, a existência de processo criminal que apura infração penal pretérita, de mesma natureza, inclusive contra uma das vítima deste episódio, a indicar que o mesmo é
habitual nas condutas envolvendo violência doméstica e domiciliar
, deixando mais
clarividente a necessidade da constrição cautelar
para a
garantia do ordem pública
, vez que patente que o paciente não demonstra nenhum respeito às ordens judiciais e as normas jurídicas, fato que a sua liberdade poderá representar a autorização do Estado para continuar perpetrando as barbáries à que vinha cometendo contra a sua convivente e enteada.

Demonstrado nos autos
não ser a primeira vez
que o paciente pratica crimes envolvendo violência doméstica e familiar, havendo processo que investiga ocorrência pretérita,
sem efeito
a declaração da vítima juntada neste
Habeas Corpus
em ID. 157618697 – Pág. 40, em que alega que os fatos ora apurados são pontuais e de que a sua soltura não representaria riscos a sua integridade física e psíquica.

Muitas vítimas se tornam
dependentes emocional de seus algozes
, não se importando o quanto aquele relacionamento possa lhe fazer mal físico/psicologicamente. Assim, evidenciado o perigo na relação, com o cometimento reiterado de crimes envolvendo violência,
cabe ao Estado intervir e proteger a vítima de si mesma e de seu algoz.

Não se olvida,
que no presente caso, a filha de
Patrícia,
menor de idade, já foi atingia pela relação conturbada mantida entre ela e o ora paciente
, a
indicar a urgente necessidade de intervenção do Estado
, ora transmudando na constrição cautelar do paciente, com vias de garantir a ordem pública, bem como proteger a integridade física e psíquica das vítimas
Patrícia dos Santos Moraes
e
Lais Estefany Moraes
, conforme
prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Ainda nesse sentido:

(...) Na hipótese, o periculum libertatis decorre do risco patente à ordem pública, notadamente no que refere à gravidade em concreto da conduta e à necessidade de se resguardar a
integridade da vítima, tendo em vista o modo de execução dos descumprimentos pelo paciente, em tese aperfeiçoados mediante violência física contra a ofendida e ameaça à sua vida. (N.U 1010099-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

(...) Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a
integridade física e psíquica da ofendida, em face da periculosidade concreta do agente demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delituosa, onde, supostamente, descumpriu medida protetiva outrora concedida à vítima, indo à sua residência munido de uma foice, atingindo o filho desta, e retornando em seguida para colocar fogo em uma máquina de lavar, quase provocando um incêndio no imóvel. (...)
(N.U 1003985-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Assim sendo, a alegada ausência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva, de forma devidamente fundamentada, (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública ante a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas
, o que torna inviável a libertação do paciente.

Assim, estando o decreto preventivo fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública,
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Refere a Impetrante que, caso condenado, o paciente não sofrerá pena privativa de liberdade, porém,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva
ofenderia o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando do encerramento da ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“
A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 696.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

No mais, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, conforme já mencionado alhures, a manutenção da prisão do paciente é de fundamental importância, com vias as resguardar a ordem pública, transmudada na proteção da integridade física e psíquica das vítimas, não sendo suficiente solitários predicados pessoais favoráveis a revogar a prisão ora decretada.

É esse entendimento encampado no Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT, que assevera:
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Ainda nesse sentido:

(...) 3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a
integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. (N.U 1026694-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada por
Eder Gomes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023